Tribunal: CARF
Processo: 15504.012453/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.012453/2010-65
RESOLUÇÃO
3002-000.428 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVECO LATIN AMERICA LTDA (CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora realize o que segue: a)com base nos
registros contábeis do contribuinte, verifique a existência de saldos a pagar ou créditos a restituir,
quantificando-os; b) a partir das conclusões do item anterior, mediante relatório circunstanciado,
informe conclusivamente sobre a existência de saldo credor para homologar as compensações em
análise; c) dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência para que este, querendo, se
manifeste no prazo de 30 dias; d) por fim, remeta os autos ao CARF para julgamento.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.428 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012453/2010-65
2

Trata-se da restituição de valores retidos na fonte a título da Contribuição
para o PIS/Pasep (R$ 95.331,57) e da Cofins (R$ 349.106,48), relativos ao mês 12/2006 e no total
de R$ 444.438,05. A restituição foi requerida mediante formulário em papel, à qual se seguiu a
transmissão de declaração de compensação.
A DRF/BHE, inicialmente, reconheceu a existência do direito de crédito.
Todavia, a compensação não foi homologada. O indeferimento, por meio do Despacho Decisório
se deu em razão de suposto creditamento em duplicidade, haja vista a dedução no DACON do
PIS/Cofins retido na fonte e, posteriormente, protocolo do requerimento de
restituição/compensação dos valores retidos.
A declaração de compensação teve como fundamento o artigo 12 da IN RFB
no 900/08, cuja redação permitia a restituição e a compensação do saldo relativo ao PIS/COFINS
retidos na fonte com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela RFB.
A unidade de origem, após a realização de diligência fiscal, expediu
despacho decisório em que não reconhece a existência de direito creditório e, por decorrência,
não homologa a compensação correlata, nos seguintes termos:
“Para a análise do crédito dos processos de restituição/compensação, adotamos o
seguinte procedimento:
1) ordenamos primeiramente os processos por competência (período de apuração); 2)
conferimos por amostragem as bases de cálculo e as alíquotas de retenção; 3) verificamos
os totais mensais de retenções de PIS/Pasep e COFINS por processo e por competência; 4)
verificamos o total do crédito da DCOMP vinculada a cada processo de restituição; 5)
verificamos a apuração mensal da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS no período
analisado através do DACON e, por último; 6) verificamos os dados da contabilidade
apresentados pela empresa.
(...)
Observamos que na apuração das contribuições devidas no mês, a empresa efetuou a
dedução no DACON da retenção de PIS/Pasep e COFINS na fonte por pagamentos
efetuados por fabricantes de veículos e máquinas (Lei no 10.485/2002, art. 3o). No período
de 07/2004 a 12/2004 e 01/2006 a 12/2007, os valores foram lançados equivocadamente
como ‘Outras Deduções’ e, no período de 01/2008 a 06/2008, como ‘PIS/COFINS retidas na
fonte por pessoas jurídicas de direito privado’.
(...)
Como se vê, a empresa deduziu as retenções no DACON e também pleiteou a restituição
de tais retenções. Comparamos os valores e verificamos que, com relação às retenções de
PIS a diferença a maior no DACON é de R$ 404.123,82 e, com relação às retenções da
COFINS, a diferença a maior é de R$ 391.118,26. Estes valores estão discriminados
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.428 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012453/2010-65
3
mensalmente na coluna ‘Diferença’ do Anexo I deste Relatório. Observe que em vários
meses não há diferença e que em alguns meses a diferença é compensada no mês
seguinte (Ex.: 01 e 02/2005 e 03 e 04/2005).
Restava saber qual o valor real do crédito constante da contabilidade da empresa para
concluirmos que, além do direito à dedução no DACON, a empresa também teria direito à
restituição/compensação ora pleiteada.
Com base no Razão Analítico das contas nos 1.1.3.02.01.031 – Pis a Recuperar e
1.1.3.02.01.032 – Cofins a Recuperar, do período de 07/2004 a 06/2008, apuramos os
seguintes valores:
(...)
O total obtido acima coincide com o total do saldo das referidas contas que consta do
balancete de verificação do período de 07/2004 a 06/2008 apresentado pela empresa
(ANEXO II deste Relatório).
Constatamos que a soma dos saldo das contas nos 1.1.3.02.01.031 – Pis a Recuperar e
1.1.3.02.01.032 – Cofins a Recuperar (Total geral: R$ 15.821.485,68), do período de
07/2004 a 06/2008, dá embasamento ao valor do crédito pleiteado pela empresa (R$
15.730.309,88) com uma diferença a menor nos processos no valor de R$ 91.175,80.
Contudo, este resultado não confirma o direito ao pedido de restituição/compensação,
visto que houve também a dedução no DACON de retenções de PIS/Pasep e COFINS no
valor total de R$ 16.525.551,96. Neste caso, além da dedução do valor integral no DACON,
houve uma dedução a maior no valor de R$ 704.066,28 em relação à contabilidade.”
Diante da negativa de compensação, foi apresentada a Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório na qual a ora Recorrente sustentou que:
1. Não houve aproveitamento em duplicidade do crédito de PIS/COFINS
retido na fonte, fundamentando sua alegação no fato de que não houve dedução do
crédito na DACON;
2. Que o PIS/COFINS devido no mês de origem do crédito de retenção foi
quitado integralmente via compensação com outros créditos e que o crédito relativo
ao PIS/COFINS retido na fonte, por sua vez, foi utilizado apenas quando da
transmissão do PER/DCOMP, o que reiteraria que o crédito teria sido aproveitado
pela ora recorrente apenas uma vez.
3. Não foi possível deduzir a integralidade do PIS/COFINS retido na fonte do
valor a pagar a título de tais contribuições no mês de apuração (já que o crédito
excedia o valor do débito), motivo pelo qual apresentou um Pedido de Restituição
do crédito vinculando-o a uma Declaração de Compensação.

Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.428 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012453/2010-65
4
Com base nessa premissa, os membros da 3a Turma de Julgamento da
DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade
da ora Recorrente, por entender que materialmente ocorreu o efetivo aproveitamento dos
valores retidos na fonte e que, consectário lógico, não havia crédito passível de
restituição/compensação. O acórdão ficou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
PIS/PASEP E COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO. REQUISITOS E
CONDIÇÕES.
A restituição da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidos na fonte
vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos determinados pela
legislação tributária.
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE.
A Declaração de Compensação, para sua homologação, depende da existência
de créditos líquidos e certos do sujeito passivo oponíveis à Receita Federal do
Brasil.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REQUISITOS.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando presentes nos
autos os elementos necessários e suficientes à dissolução do litígio
administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a empresa contribuinte apresentou o Recurso Voluntário que
ora se analisa, acerca do indeferimento do pedido de compensação, reiterando as alegações
trazidas em sede de Manifestação de Inconformidade, inclusive para demonstrar que os créditos
de PIS/COFINS retidos na fonte não foram utilizados para quitação do PIS/COFINS do período,
fazendo assim jus ao pleito pretendido, bem como reforçando o pedido de realização de
perícia/diligência fiscal.

É o relatório.
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.428 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012453/2010-65
5

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento
O Recurso Voluntário pretende a reforma do acórdão da 3a Turma da DRJ/BEL no
que tange a não homologação do pedido de compensação.
De acordo com a DRJ, a ora recorrente teria efetuado a indevida minoração das
contribuições devidas no mês 12/2006, com a dedução no DACON da retenção de PIS/Pasep e
COFINS na fonte por pagamentos operados por fabricantes de veículos e máquinas (Lei no
10.485/2002, art. 3o).
Os julgadores sustentam, ainda, que a ora recorrente não teria trazido acervo
probatório hábil frente a suas alegações. Por outro lado, defendendo ter apresentado as
documentações pertinentes, a Recorrente alega que a fiscalização não analisou sua documentação
capaz de comprovar a idoneidade dos créditos aos quais faria jus, em razão de não ter analisado
sua contabilidade. Nesses termos, sustenta que o acórdão deverá ser reformado e,
subsidiariamente, pleiteia pela realização de diligência fiscal.

Passo a decidir.

A Instrução Normativa no 1300/2012 permite que os valores retidos na fonte a
título das Contribuições PIS/Pasep e COFINS, quando não for possível sua dedução nos valores a
pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, sejam restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
No caso concreto, constata-se que o sujeito passivo informou em seu Dacon
como “Total da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada no Mês” (fls. 1407 e 1409) o valor de R$
389.700,38 (Ficha 15B, L06), também informando em relação ao crédito de aquisição no mercado
interno vinculado à receita tributada no mercado interno, “Saldo de Crédito Disponível de Meses
Anteriores” no valor de R$ 282.392,88 (Ficha 14/L04), “Total de Crédito Apurado no Mês” de R$
179.387,55 (Ficha 14/L08), “Crédito Descontado no Mês” de R$ 166.791,04 (Ficha 14/L10) e
“Crédito Remanescente” de R$ 294.989,39 (Ficha 14/L11). E, ao apurar a Contribuição para o
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.428 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012453/2010-65
6
PIS/Pasep a pagar – faturamento, declarou a título de “Outras Deduções” o valor de R$
222.909,34 (Ficha 15B/L26).
No que diz respeito à Cofins, informou em seu Dacon como “Total da Cofins
Apurada no Mês” (fls. 1415 e 1417) o valor de R$ 1.800.665,36 (Ficha 25B, L06), também
informando em relação ao crédito de aquisição no mercado interno vinculado à receita tributada
no mercado interno, “Saldo de Crédito Disponível de Meses Anteriores” no valor de R$
1.267.722,14 (Ficha 24/L04), “Total de Crédito Apurado no Mês” de R$ 826.585,52 (Ficha 24/L08),
“Crédito Descontado no Mês” de R$ 1.451.558,87 (Ficha 24/L10) e “Crédito Remanescente” de R$
642.748,79 (Ficha 24/L11). E, ao apurar a Cofins a pagar – faturamento, declarou a título de
“Outras Deduções” o valor de R$ 349.106,49 (Ficha 25B/L26).
Verifica-se que no mês 12/2006 houve a retenção na fonte da Contribuição para
o PIS/Pasep no valor de R$ 95.331,57 e da COFINS no valor de R$ 349.106,48.
Contudo, no respectivo Dacon, por ocasião do cálculo das contribuições devidas,
foram declarados a título de retenções, respectivamente, os montantes de R$ R$ 222.909,34 e de
R$ 349.106,49. Foi inserido em Dacon, pois, valor a maior de retenção na fonte da Contribuição
para o PIS/Pasep de R$ 127.577,77 (R$ 222.909,34 – R$ 95.331,57).
O acórdão sustenta que o contribuinte veio a inserir em Dacon integralmente os
valores retidos na fonte (em verdade, valores superiores àqueles efetivamente retidos a título de
PIS/Pasep).
Ainda assim, foi emitido Pedido de Restituição sob a suposta alegação de não
utilização do saldo credor.
Para robustecer sua tese, a Recorrente sustenta ter apresentado cópias de sua
contabilidade, razão analítico da conta relativa aos valores de débito informados no PER/DCOMP,
motivo pelo qual invoca o princípio da verdade material.
Nesse ponto, é pacífica a jurisprudência deste CARF no sentido de que as
alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova,
sendo seu ônus de quem alega. Afinal, a busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado nem, tampouco, consiste em trunfo aplicável de
forma absoluta, arbitrária e irrestrita, descolada da realidade dos fatos. Até porque, como o nome
mesmo induz, a verdade material preza pela prevalência do ocorrido sobre o pretendido.
Pois bem, a compensação, nos termos em que estabelecida pelo artigo 170 do
Código Tributário Nacional - CTN, só poderá ser homologada se o crédito do contribuinte em
relação à Fazenda Pública estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza:

Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.428 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012453/2010-65
7
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (...)

O pedido de compensação nada mais é do que um encontro de contas entre
débito e crédito, este caracterizado pelo pagamento a maior ou indevido, desde que o crédito
exista em liquidez e certeza.
No caso, o crédito diz respeito a diferença a maior das contribuições ao
PIS/Pasep e COFINS retidos na fonte. Conforme manifestação Fazendária, a ora recorrente já teria
se beneficiado do creditamento das contribuições, quando do preenchimento do DACON.
É importante registrar, que, no curso do procedimento de Fiscalização, a
recorrente solicitou a retificação de ofício dos seus DACON’s com o intuito de corrigir suposto erro
no lançamento das deduções a título de PIS/COFINS retido na fonte. E, como já tinham passado
mais de cinco anos, não era possível efetuar a retificação eletrônica dos demonstrativos – tudo
isso foi informado em sede de Manifestação de Inconformidade e em petição durante o termo de
fiscalização.
Pela análise dos autos, resta incontroverso que existe divergência entre os
valores constantes em DACON e os documentos apresentados pela contribuinte. Não obstante, a
própria fiscalização sinalizou que o valor do crédito pleiteado “coincide com o total do saldo das
referidas contas que consta do balancete de verificação do período posto sob análise.
Ora, que se verifica dos autos é que o PERD/COMP foi analisado manualmente
pela fiscalização, que procedeu com as intimações que julgou necessárias e, ao final, verificou a
existência de créditos, mas indeferiu o pedido por entender que os mesmos já teriam sido
utilizados. Em suma, a decisão da fiscalização indica que os valores apontados em balancete pela
contribuinte coincidem com os valores pleiteados. Todavia, por terem sido identificadas
inconsistências entre os registros contábeis e o que foi informado em DACON, houve o
indeferimento dos créditos. Este posicionamento foi mantido pela DRJ.
Em contraponto, a recorrente apresenta extenso arrazoado, inclusive com
transcrição de lançamentos na - Conta 2.1.3.01.01.004- PIS/PASEP e na - Conta 2.1.3.01.01.005 –
COFINS, referentes ao período em análise para demonstrar que os créditos de PIS/COFINS retidos
na fonte não foram utilizados para quitação do PIS/COFINS do período, fazendo assim jus ao pleito
pretendido. Argumenta, assim, reiteradamente que não houve aproveitamento do crédito de
retenção do PIS e da COFINS em duplicidade, mas mero preenchimento equivocado do DACON,
que, como cediço, não é hábil para suplantar a verdade dos fatos.
A Recorrente reforça todo o seu raciocínio já dispendido em sede de
manifestação de Inconformidade e roga para que sua contabilidade seja analisada, em nome da
verdade material, a fim de atestar todos os detalhes trazidos em suas peças de defesa.
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.428 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012453/2010-65
8
A esse respeito, merece recordação a jurisprudência, também deste CARF,
segundo a qual o DACON instrumentaliza obrigação acessória meramente informativa e não tem
força autônoma de confissão de dívida capaz de constituir créditos tributários, sendo necessário
para tanto a realização do ato de lançamento. Ou seja, as informações declaradas no documento
não são absolutas, de modo que o mero erro no preenchimento do DACON pelo contribuinte não
teria o condão de obstruir seu pleito.
Por fim, não pode o CARF suprir deficiência instrutória - ainda que em sede de
compensação.
Havendo zona cinzenta no tocante à análise eficiente da contabilidade acostada
pela empresa Recorrente e com base nos argumentos trazidos, o julgamento deste Processo sem
que se esclareça esse ponto pode resultar em descaso com as alegações e suposto direito do
contribuinte. É dizer, as autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade
dos débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria
regularidade do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja
consequência é a declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, para a resolução do litígio, torna-se imprescindível a devolução dos
autos à unidade de origem, para esclarecer os fatos, e aferir se, diante do erro no preenchimento
do DACON, as demonstrações contábeis apresentadas pela recorrente, de fato, atestam o que foi
por ela alegado, tornando possível o aproveitamento do crédito pleiteado. Ou seja, que para o
pagamento do PIS e a COFINS do mês em tela foram utilizados apenas os créditos da não
cumulatividade, o que fez com que a Contribuinte, possuindo créditos de retenções na fonte,
promovesse a sua compensação com débitos próprios.
Conclui-se, dessa maneira, que não há, de fato, como atestar a (in)existência do
crédito, razão pela qual, em face do princípio da verdade material no processo administrativo
fiscal, IVECO LATIN AMERICA LTDA (CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA)
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1531
DF CARF MF
Original